Tribunal: TJMT
Processo: 1003283-10.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003283-10.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inscrição / Documentação]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A).MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MAIRA DO PRADO PEREIRA DE CAMPOS - CPF: 875.341.421-72 (APELANTE), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), NATACHA GABRIELLE DIAS DE CARVALHO - CPF: 019.455.111-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL — CONSTITUCIONAL -MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA -

DEMONSTRADA A SUFICIÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA - ACUMULAÇÃO DE CARGOS – PROFESSOR E TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) – POSSIBILIDADE – CARGO DE TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL É COMPATÍVEL COM O DE NATUREZA TÉCNICA, PREVISTO NO ART. 37, INCISO XI, "B", DA CF — RECURSO PROVIDO.

Estando suficientemente comprovado que os documentos já juntados nos autos bastam para a análise do direito e solução do imbróglio jurídico apresentado, o mérito do
mandamus
deve ser analisado.

O texto constitucional preleciona que a cumulação de cargos públicos encontra-se obrigatoriamente vinculada ao cumprimento do requisito de compatibilização de horários entre os cargos cumulados, observando-se ainda o disposto no inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal.

Considerando que o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) é de natureza técnica e, portanto, acumulável com o cargo de Professor, é ressalvada tão somente a compatibilidade de horários acumulável com o cargo de Professor, conforme previsão constitucional.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Maria do Prado Pereira
em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1003283-10.2020.8.11.0041, impetrado contra ato do
Diretor de Recursos Humanos/SME e da Coordenadora de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá/MT,
denegou a segurança à Impetrante, sob o fundamento de que para a correta análise do direito se faz necessária produção de provas, cuja qual a via mandamental não a comporta.

A Apelante afirma que, ao contrário do entendimento emanado na sentença, todas as provas necessárias para análise da ação estão juntadas à inicial, de modo que não depende de dilação probatória.

Afirma que é plenamente possível a cumulação dos cargos de Professor – 25h e Técnico de Desenvolvimento Infantil – TDI – 30h, visto que há compatibilidade de horários, requisito exigido em lei.

Desse modo, requer a reforma do ato sentencial com a consequente concessão da ordem para determinar que a autoridade coatora proceda nova análise do processo administrativo relativo à sua posse no certame regulado pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019.

A Apelada apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo e a confirmação da sentença (Id. 61084992).

Não há parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 08 de outubro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Apelante Impetrou com Mandado de Segurança para rechaçar ato ilegal praticado pelo
Diretor de Recursos Humanos/SME e da Coordenadora de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá/MT ao negar seu direito à posse no cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil –TDI em razão de já ocupar o cargo de Professora.

Relata que possui vínculo funcional com a prefeitura de Várzea Grande exercendo cargo de Professor – Nível Superior para Docência na Educação Infantil e Ensino Fundamental, mas que nada impede de acumular com o cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil –TDI em que restou aprovada e foi convocada para tomar posse.

Ao julgar o
mandamus,
o juízo sentenciante seguiu pela denegação da segurança sob o fundamento de que a lide necessita da produção de provas para a melhor análise do direito, em foque no fato de não ter comprovado, por meio da prova pré-constituída, que há compatibilidade de horários nos cargos que se pretende acumular, desse modo, considerando a natureza da ação escolhida, extinguiu o feito.

A Apelante se insurge em face desta decisão, argumentando que os documentos juntados são suficientes para resolver o imbróglio jurídico apresentado, desse modo, busca a reforma da sentença.

Pois bem.

Analisando a ação, verifico que todos os documentos necessários para o deslinde da ação estão acompanhando a inicial, já que é possível visualizar do Termo de Posse do cargo de Professor – Perfil Nível Superior para Docência na Educação Infantil e Ensino Fundamental que exerce a carga horária de 25h (Id. 72525452), bem como que o cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil – TDI, por meio do Anexo III do Edital n. 002/PMC/SME/2019, possui a carga horária de 30h (Id. 72525457).

Portanto, a compatibilidade de horários entre os cargos que se pretende cumular, ao contrário do afirmado pelo juízo sentenciante, está devidamente comprovada nos autos por meio dos documentos retro citados.

Assim, passo à análise de mérito da ação.

O cerne que envolve os autos, se funda na possibilidade de acumulação do cargo de Professor - Perfil Nível Superior para Docência na Educação Infantil e Ensino Fundamental – 25h, cujo qual já se encontra em exercício, com o cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil – TDI – 30h que restou aprovada e convocada para tomar posse.

O texto constitucional preleciona que a cumulação de cargos públicos encontra-se obrigatoriamente vinculada ao cumprimento do requisito de compatibilização de horários entre os cargos cumulados, observando-se ainda o disposto no inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal, veja-se:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada ao caput pela Emenda Constitucional nº 19/98)

[...]

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI (Redação dada ao caput do inciso pela Emenda Constitucional nº 19/98).

a) a de dois cargos de professor; (Redação dada à alínea pela Emenda Constitucional nº 19/98).

b) a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico; (Redação dada à alínea pela Emenda Constitucional nº 19/98).

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; (NR) (Redação dada à alínea pela Emenda Constitucional nº 34, de 13.12.2001, DOU 14.12.2001).

[...]

§ 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração."

No caso, verifico que a pretensão da Impetrante retrata o enquadramento na exceção constitucional acima mencionada, especificamente, a contida na alínea b, ou seja, um cargo de professor com outro de técnico.

A natureza de cargo técnico do cargo que se pretende cumular pode ser encontrada na Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal da Educação de Cuiabá (Lei Complementar n. 220/2010) que, em seu o art. 7°, inciso I, caracteriza o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil da seguinte forma:

"Art. 7° Os níveis do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil são estruturados segundo a habilitação e titulação dos profissionais, da seguinte forma:

1 - TDI 1 - habilitação em ensino médio com profissionalização especifica;

II - TDI 2 - habilitação em Pedagogia com ênfase em educação infantil;

III - TDI 3 - habilitação em Pedagogia com ênfase em Educação Infantil e Especialização em Educação Infantil."

Outrossim, o edital do concurso que regeu o concurso público, em seu anexo III (Id. 72525457, pág. 4), exigia como requisito básico necessário para a posse no cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI:

“- Certificado ou Atestado de Conclusao de Ensino Medio Profissionalizante Magisterio; ou

- Diploma de graduacao de Licenciatura Plena em Pedagogia, devidamente registrado.”

Portanto, entendo que o referido cargo possui caráter técnico, razão pela qual este se enquadra na exceção constitucional da acumulação de cargos.

Nesse sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CUMULAÇÃO DE CARGOS – TÉCNICA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL E PROFESSORA – COMPATIBILIDADE – NATUREZA TÉCNICA DO CARGO – EXIGÊNCIA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AGRAVO DESPROVIDO.
É constitucionalmente permitida a acumulação remunerada de cargos públicos quando o servidor ocupa um cargo de professor e outro de natureza técnica, desde que haja compatibilidade de horários.
À caracterização de cargo técnico deve ser aplicado o conceito doutrinário-jurisprudencial, no sentido de que técnico é aquele cargo que exige conhecimentos específicos inerentes à atividade exercida. As funções do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) correspondem a uma atividade especializada, que pede formação específica, de modo que deve ser considerado cargo técnico, porque compatível com os requisitos constitucionais exigidos para fins de enquadramento na exceção prevista no artigo 37, inciso XVI, alínea “b” da Constituição da República, que permite a acumulação de tal cargo com o de Professor do ensino fundamental. (N.U 1006745-98.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020). (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – PROFESSOR – TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) – DEVE HAVER COMPATIBILIDADE DAS CARGAS HORÁRIAS – CARGO DE TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL É COMPATÍVEL COM O DE NATUREZA TÉCNICA, PREVISTO NO ART. 37, INCISO XI, "B", DA CF – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A Constituição Federal permite a acumulação de cargos públicos, quando o servidor ocupa um cargo de professor e outro de natureza técnica, desde que haja compatibilidade de horários. Para que seja um Técnico em Desenvolvimento Infantil, previsto expressamente na LC nº 220/2010, exige-se certificado de conclusão de ensino médio Profissionalizante Magistério ou diploma de graduação de Licenciatura Plena em Pedagogia, o que configura como “cargo técnico-científico”, exigido no art. 37, XI, B, da CF.
(N.U 1008589-83.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/11/2020, Publicado no DJE 12/11/2020). (destaquei)

Assim, considerando que o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) é de natureza técnica e, portanto, acumulável com o cargo de Professor, é ressalvada tão somente a compatibilidade de horários.

Nesse ponto, para eventual acumulação das funções em referência, tem-se que a Apelante demonstrou-a, visto que um dos cargos lhe exige 25 (vinte e cinco) horas de dedicação e, o outro, 30 (trinta) horas, totalizando, assim, 55 (cinquenta e cinco) horas semanais.

Ademais, a hipótese legal para a não investidura da parte Apelante no cargo em questão demanda a comprovação, pelo ente municipal, quanto à incompatibilidade total dos horários, bem como a impossibilidade de remanejamento dos horários, o que não foi impugnado em suas informações.

Com esses fundamentos,
DOU
PROVIMENTO
ao apelo para reformar a sentença recorrida e conceder a segurança pretendida, determinando que a autoridade coatora proceda nova análise do processo administrativo relativo à posse da Impetrante no certame regulado pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019, considerando que, para todos os efeitos, o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) é de natureza técnica, acumulável, portanto, com o cargo atualmente ocupado pela Impetrante, ressalvada, todavia, a análise da compatibilidade de horários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021